Tribunal: TJDFT
Processo: 0726074-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726074-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. EMBARGADO: ANDRE GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA D E S P A C H O O presente recurso (embargos de declaração) encontra-se aguardando julgamento, incluído na pauta da 6a sessão ordinária presencial, designada para o dia 24/04/2024, conforme certidão de ID 57635348. Na petição juntada no ID 58279509, a embargante requer a retirada do processo da pauta de julgamento e a suspensão do feito até a decisão definitiva do processo n. 0026938-50.2016.8.07.0018. Mantenho o processo na pauta de julgamento, oportunidade na qual os fatos alegados serão apreciados. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora